Tribunal: TJPA
Processo: 0802508-11.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9965 - Abandono Material
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802508-11.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTA LEITAO SOUZA SA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CRIANÇA COM TDAH. RISPERIDONA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS E COM REGISTRO NA ANVISA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM CRITÉRIOS BUROCRÁTICOS DO CEAF/APAC. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 1234 E TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID-10 F90.0), contra decisão que indeferiu tutela provisória destinada ao fornecimento do medicamento RISPERIDONA 1mg/mL, prescrito para uso contínuo, sob fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade terapêutica e inexistência de urgência caracterizada por risco iminente de morte ou perda de função. A agravante sustenta a necessidade do tratamento prescrito por médica especialista, a hipossuficiência econômica familiar, a ilegalidade da negativa administrativa baseada em critérios burocráticos do CEAF/APAC e o risco de agravamento do quadro neuropsiquiátrico e do desenvolvimento cognitivo, escolar e psicossocial da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento RISPERIDONA 1mg/mL à criança diagnosticada com TDAH; e (ii) estabelecer se a negativa administrativa fundada em critérios de dispensação do CEAF/APAC afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento do tratamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1234 da repercussão geral do STF impõe a observância das políticas públicas do SUS, da medicina baseada em evidências e da cooperação interfederativa, mas não impede a concessão judicial de tratamento médico quando demonstrada concretamente a necessidade terapêutica do paciente.

A proteção integral e a prioridade absoluta asseguradas às crianças e adolescentes pelo art. 227 da Constituição Federal e pelos arts. 4º e 6º do ECA conferem especial relevância à efetivação do direito fundamental à saúde em demandas envolvendo transtornos do neurodesenvolvimento.

O medicamento pleiteado possui registro sanitário na ANVISA e integra a política pública de assistência farmacêutica do SUS, inexistindo controvérsia acerca de experimentalidade ou ausência de incorporação ao sistema público de saúde.

A restrição administrativa relacionada ao enquadramento do CID e aos fluxos internos do CEAF/APAC não prevalece diante da prescrição emitida por médica especialista responsável pelo acompanhamento contínuo da criança.

A Nota Técnica do NatJus possui natureza meramente auxiliar e não vinculante, não impedindo o magistrado de reconhecer a probabilidade do direito a partir dos demais elementos probatórios constantes dos autos.

A documentação médica e técnica apresentada demonstra evidências científicas relacionadas ao uso terapêutico da risperidona em quadros de neurodesenvolvimento associados a sintomas de irritabilidade, agitação e prejuízos comportamentais.

O perigo de dano resta configurado diante do risco de agravamento do quadro cognitivo, emocional, escolar e psicossocial da criança decorrente da interrupção ou retardamento do tratamento indicado por especialista.

A urgência em demandas envolvendo crianças com transtornos do neurodesenvolvimento não se limita à hipótese de risco imediato de morte ou perda anatômica de órgão ou função, devendo considerar os impactos potencialmente irreversíveis ao desenvolvimento infantil.

O Tema 1234 do STF não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 da repercussão geral.

Eventual discussão acerca da repartição administrativa de competências ou ressarcimento interfederativo deve ser solucionada na esfera administrativa, sem prejuízo da imediata efetivação do tratamento prescrito ao paciente.

A medida apresenta reversibilidade, pois eventual improcedência da demanda permite a cessação futura do fornecimento, ao passo que a negativa do tratamento pode ocasionar danos de difícil ou impossível reparação ao desenvolvimento da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento judicial de medicamento incorporado ao SUS e registrado na ANVISA é admissível quando demonstrada, por prescrição médica especializada, a necessidade terapêutica do paciente.

Critérios administrativos de dispensação vinculados ao CEAF/APAC não podem impedir a efetivação do direito fundamental à saúde da criança e do adolescente.

A urgência em demandas envolvendo transtornos do neurodesenvolvimento deve considerar os riscos de prejuízo cognitivo, emocional, escolar e psicossocial ao desenvolvimento infantil.

A Nota Técnica do NatJus constitui elemento técnico auxiliar e não possui caráter vinculante.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico permanece solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF, sem prejuízo dos mecanismos administrativos de ressarcimento previstos no Tema 1234 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227. ECA, arts. 4º e 6º. CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.366.243, Tema 1234 da repercussão geral. STF, RE nº 855.178, Tema 793 da repercussão geral. TJPE, Apelação Cível nº 0002784-58.2023.8.17.2470, Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Júnior, 3ª Câmara de Direito Público, j. 19.09.2024. TJPE, Apelação/Remessa Necessária nº 0002580-96.2018.8.17.2370, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 02.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVANTE:
MAISA REBECA SOUZA MAIA, representada por ROBERTA LEITÃO SOUZA SÁ.

AGRAVADOS:
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE BELÉM.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – NAECA, em favor da criança MAISA REBECA SOUZA MAIA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0901584-12.2025.8.14.0301, que indeferiu o pedido de tutela provisória destinado ao fornecimento do medicamento RISPERIDONA 1mg/mL, na posologia de 0,5mL pela manhã e 0,5mL à noite, em uso contínuo.

Consta dos autos que a agravante, criança diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID-10 F90.0), realiza acompanhamento psiquiátrico pelo SUS e pelo Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR, apresentando sintomas de agitação, inquietação, desatenção, atraso e dificuldade de aprendizagem, além de prejuízos em habilidades cognitivas, escolares e psicossociais.

A prescrição médica especializada indica a utilização contínua do medicamento RISPERIDONA 1mg/mL, como medida necessária ao controle dos sintomas apresentados.

A negativa administrativa decorreu do entendimento de que, embora o medicamento integre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, o quadro clínico da paciente não se enquadraria nos protocolos administrativos específicos do CEAF (Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) e APAC (Autorização de Procedimento Ambulatorial) para dispensação via SUS.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência com fundamento, essencialmente, na Nota Técnica do NatJus, a qual concluiu pela inexistência de elementos suficientes para sustentar a imprescindibilidade do medicamento e afastou a caracterização de urgência sob a ótica de risco iminente de morte ou perda de órgão/função.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese: (i) a imprescindibilidade do medicamento prescrito por profissional médica especialista responsável pelo acompanhamento da criança; (ii) a hipossuficiência econômica da família; (iii) a ilegalidade da negativa administrativa baseada exclusivamente em critérios burocráticos de enquadramento por CID e fluxos internos do CEAF/APAC; (iv) a existência de evidências científicas relacionadas ao uso terapêutico da risperidona em quadros de neurodesenvolvimento associados a sintomas de irritabilidade, agitação e agressividade; e (v) o risco de agravamento do quadro neuropsiquiátrico e de comprometimento do desenvolvimento cognitivo, comportamental e psicossocial da paciente em razão da ausência do tratamento prescrito.

Requereu, ao final, a concessão de tutela recursal de urgência para determinar ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE BELÉM o fornecimento imediato do medicamento RISPERIDONA 1mg/mL, na posologia prescrita, em caráter contínuo.

O pedido de tutela recursal foi apreciado por este Relator, sendo deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que os agravados fornecessem solidariamente o medicamento pleiteado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente ao montante de R$ 30.000,00.

Regularmente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante da prescrição médica especializada, da proteção integral assegurada à criança e da necessidade de efetivação do direito fundamental à saúde.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, porquanto cabível na forma do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Inicialmente, cumpre registrar que a matéria deve ser apreciada à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral (RE 1.366.243), no qual se estabeleceu a necessidade de observância das políticas públicas do Sistema Único de Saúde, da medicina baseada em evidências e da repartição administrativa de competências entre os entes federativos, especialmente nas demandas judiciais relacionadas ao fornecimento de medicamentos.

O precedente vinculante, contudo, não inviabiliza a concessão judicial de tratamento médico quando demonstrados elementos concretos aptos a evidenciar a necessidade terapêutica do paciente, sobretudo em hipóteses envolvendo crianças e adolescentes submetidos à proteção integral assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal e pelos arts. 4º e 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No caso concreto, verifica-se que o medicamento pleiteado possui registro sanitário na ANVISA e integra a política pública de assistência farmacêutica do SUS, circunstância expressamente reconhecida nos documentos acostados aos autos.

A controvérsia não versa, portanto, sobre medicamento experimental, sem registro ou não incorporado ao SUS, mas sim acerca de restrição administrativa relacionada aos critérios de dispensação vinculados ao CEAF/APAC e ao enquadramento do CID da paciente.

Em juízo de cognição sumária, tal circunstância revela plausibilidade jurídica suficiente à concessão da medida, sobretudo diante da prescrição emitida por médica especialista responsável pelo acompanhamento da criança, a qual atestou a necessidade terapêutica do fármaco para controle dos sintomas neuropsiquiátricos apresentados.

Embora a Nota Técnica do NatJus tenha concluído de forma desfavorável ao pedido formulado na origem, referido parecer não possui natureza vinculante, constituindo elemento técnico auxiliar ao convencimento judicial.

Além disso, a própria documentação acostada ao agravo demonstra a existência de evidências científicas relacionadas ao uso da risperidona em quadros de neurodesenvolvimento associados a sintomas de irritabilidade, agressividade e agitação, circunstância reconhecida na manifestação ministerial e nos documentos técnicos juntados aos autos.

No tocante ao perigo de dano, também se encontra presente.

A urgência, em demandas envolvendo crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, não pode ser interpretada exclusivamente sob a ótica restrita de risco imediato de morte ou perda anatômica de órgão/função. O retardamento ou interrupção de tratamento indicado por especialista pode ocasionar agravamento relevante do quadro cognitivo, emocional, escolar e psicossocial, produzindo consequências potencialmente irreversíveis ao desenvolvimento infantil.

Nesse contexto, a interpretação conferida ao requisito do perigo de dano deve observar os princípios constitucionais da prioridade absoluta, da proteção integral e do melhor interesse da criança.

Outrossim, o entendimento firmado no Tema 1234 do STF não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, especialmente quando se trata de garantir a efetividade imediata do tratamento prescrito.

Eventual discussão acerca da repartição administrativa de competências, ressarcimento ou compensação financeira entre os entes deverá ocorrer na esfera administrativa própria, não podendo constituir obstáculo ao fornecimento do tratamento necessário ao paciente.

Por fim, verifica-se que a medida possui reversibilidade, uma vez que eventual improcedência da demanda permitirá a cessação futura do fornecimento, ao passo que a negativa do tratamento neste momento pode ocasionar prejuízos de difícil ou impossível reparação ao desenvolvimento da criança.

Quanto ao assunto, segue jurisprudência:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Antenor Cardoso Soares Júnior 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO Nº 0002784-58.2023.8 .17.2470 APELANTE: ESTADO DE PERNAMBUCO APELADO: J.V.L .S., representado por RENATA LIMA SANTOS SOUZA RELATOR: DES. ANTENOR CARDOSO SOARES JÚNIOR EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL . SAÚDE. TEMAS Nº 793 E 1.234 DO STF. IAC Nº 14 – STJ . PREVALÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR O PRESENTE FEITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS RITALINA LA 40MG E RISPERIDONA 2MG DIÁRIOS. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE (TDAH) E TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR COMÓRBIDO, CID10 F90 .2 E F91.3. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL . REQUISITOS DEMONSTRADOS. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, DA CF/88 . SÚMULA 18 DO TJPE. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . O pedido inaugural foi julgado procedente, tendo o réu manejado recurso de apelação. O autor/apelado é paciente diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador comórbido (CID10 F90.2 e F91.3), necessitando do fornecimento dos medicamentos Ritalina LA 40mg e Risperidona 2mg diários, conforme laudo médico juntado aos autos . O legislador constitucional elevou o direito à saúde ao nível dos direitos sociais fundamentais, impondo ao Estado a obrigação de implementar normas e ações destinadas à concretização deste direito (art. 196 da CF/88). Sendo a saúde um direito constitucional garantido a todos (art. 196 da CF/88), é perfeitamente possível ao Judiciário determinar à Administração o cumprimento de seu dever de executar ações e serviços necessários a promoção da saúde, inexistindo em tais casos qualquer interferência na esfera de discricionariedade administrativa . Diante da comprovada necessidade médica e da incapacidade financeira da parte autora, é obrigação do Poder Público fornecer os medicamentos, mesmo que não estejam incluídos no rol oficial do SUS. Apelação cível não provida, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos. Decisão Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº 0002784-58 .2023.8.17.2470 ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, unanimemente, em negar provimento ao recurso de apelação, tudo em conformidade com a ementa, o relatório e o voto do Relator, que passam a integrar este julgado . Recife, data conforme assinatura eletrônica. Des. Antenor Cardoso Soares Júnior Relator. (TJ-PE - Apelação Cível: 00027845820238172470, Relator.: ANTENOR CARDOSO SOARES JUNIOR, Data de Julgamento: 19/09/2024, Gabinete do Des. Antenor Cardoso Soares Júnior)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) nº 0002580-96.2018.8 .17.2370 APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO RECORRIDO (A): DEBORA ALVES DE LIMA EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS . MENOR PORTADOR DE MÚLTIPLAS PATOLOGIAS NEUROLÓGICAS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. RENAME. TEMA 1234 DO STJ . TEMA 793 DO STF. TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Débora Alves de Lima, na qualidade de representante legal de seu filho menor, David Alves de Lima, portador de autismo infantil (CID F84.0), hiperatividade (CID R46 .3) e síndrome com malformações congênitas predominantes na face (CID Q87.0), visando compelir o Município do Cabo de Santo Agostinho ao fornecimento gratuito dos medicamentos Risperidona 1mg/ml e Sertralina 25mg, conforme prescrição médica e laudos acostados aos autos. 2. A Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde como direito fundamental social (art . 6º e art. 196), impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de garanti-lo mediante ações que promovam o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. 3. A jurisprudência do STJ (Tema 1234 – REsp 1 .712.163/SP) firmou o entendimento de que, enquanto não houver modulação dos efeitos do Tema 793 do STF, é plenamente válida a propositura da demanda contra qualquer ente federativo, dada a natureza solidária da obrigação sanitária. 4. Os medicamentos pleiteados (Risperidona e Sertralina) encontram-se regularmente registrados na ANVISA e incorporados à RENAME, o que afasta a incidência das exigências restritivas do Tema 106 do STJ (REsp 1 .657.156/RJ), voltadas a fármacos não padronizados. 5. A alegação de ingerência judicial indevida não prospera, pois a intervenção do Judiciário na execução de políticas públicas se justifica quando evidenciada a omissão administrativa que inviabiliza a fruição de direitos fundamentais — neste caso, o direito à saúde e à dignidade da criança e do adolescente, em situação de hipossuficiência. 6. O custo médio dos medicamentos, inferior a R$ 100,00 mensais, conforme consulta à plataforma comercial Drogasil (Risperidona – R$ 29,59; Sertralina – R$ 62,59), não representa despesa incompatível com o orçamento público municipal, mormente diante do caráter essencial e continuado do tratamento necessário ao menor. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-PE - Apelação / Remessa Necessária: 00025809620188172370, Relator.: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/07/2025, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães)

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE BELÉM, observadas as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da repercussão geral quanto à cooperação interfederativa e aos mecanismos administrativos de ressarcimento no âmbito do SUS, promovam solidariamente o fornecimento do medicamento RISPERIDONA 1mg/mL, solução oral, na posologia de 0,5mL pela manhã e 0,5mL à noite, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias.

Fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.

É como voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026